Tribunal: TJSP
Processo: 1002509-93.2021.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Ação de rescisão de contrato com devolução de quantias pagas cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência mantida, nos termos do art. 252, do RITJSP. Consórcio. Desistência. Pretensão de imediata devolução das quantias pagas. Impossibilidade. Lei n. 11.795/2008 que igualou o consorciado ativo ao excluído. Devolução dos valores pagos que deve se dar apenas após a

Ementa:
Ação de rescisão de contrato com devolução de quantias pagas cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência mantida, nos termos do art. 252, do RITJSP. Consórcio. Desistência. Pretensão de imediata devolução das quantias pagas. Impossibilidade. Lei n. 11.795/2008 que igualou o consorciado ativo ao excluído. Devolução dos valores pagos que deve se dar apenas após a contemplação ou, se esta não ocorrer, no prazo de 30 dias contados do encerramento do plano. Recurso Repetitivo. Resp. 1.111.300/RS. Dano moral não configurado. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.